Tribunal: STF
Processo: ARE 1430244
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Banco do Brasil S/A interpõe agravo contra a decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES REQUISITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, RELATIVAS A CONTAS BANCÁRIAS DESTINATÁRIAS DE VERBAS PÚBLICAS, PARA FINS DE SUBSIDIAR INVESTIGAÇÃO ALUSIVA A PRÁTICAS ILÍCITAS ENVOLVENDO RECURSOS FINANCEIROS FEDERAIS. RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BANCO DO BRASIL S/A). INVOCAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO. DESCABIMENTO, DIMENSÃO TERRITORIAL DA AÇÃO DE INTERESSES COLETIVOS STRICTO SENSU E SUA EFICÁCIA SENTENCIAL.



    I — O colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento, no sentido de que "a restrição territorial prevista no art. 16 da Lei da Ação Civil Pública (7.347/85) não opera efeitos no que diz respeito às ações coletivas que visam proteger interesses difusos ou coletivos stricto sensu, como no presente caso" (CC 109.435/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2010, DJe 15/12/2010).



    II — Ademais, a restrição prevista no dispositivo legal em referência, não se confunde com a eficácia subjetiva da coisa julgada, que obriga a todos aqueles integrantes da relação processual, independentemente de sua localização, como no caso, em que o comando mandamental do provimento judicial tem por destinatário o Banco do Brasil S/A, com atuação em todo o território nacional. Precedentes.



    III — A orientação jurisprudencial de nossos tribunais firmou-se no sentido de que "o direito ao sigilo não é absoluto. A quebra do sigilo bancário e fiscal compatibiliza-se com o art. 50 X e XII da CF, quando por fundadas razões, houver interesse jurídico maior do Estado" (MS 0054771-94.1999.4.01.0000 / RR, Rel. JUIZ HILTON QUEIROZ, SEGUNDA SEÇÃO, DJ p.52 de 21/02/2000) e de que "o poder de investigação do Estado é dirigido a coibir atividades afrontosas à ordem jurídica e a garantia do sigilo bancário não se estende às atividades ilícitas" (MS 21729, Relator Relator p/ Acórdão Ministro NÉRI DA SILVEIRA, STF. Tribunal Pleno, julgado em 05/10/1995, DJ 19-10-2001), do que resulta indevida a invocação do sigilo bancário para recusar-se o fornecimento, por instituição financeira, de informações requisitadas pelo Departamento de Polícia Federal, especificamente no tocante a contas bancárias destinatárias de verbas públicas, para fins de subsidiar investigação policial alusiva a práticas ilícitas envolvendo recursos financeiros federais, como no caso.



    IV — O acesso às informações alusivas aos dados e documentos em referência, não exime o Ministério Público Federal de manter o seu conteúdo sob a sua custódia, preservando-lhe o caráter sigiloso em relação a terceiros, sob pena de responsabilidade do agente infrator, nas esferas civil, criminal e disciplinar, assegurando-se, assim, aos titulares das contas bancárias descritas nos autos o exercício do direito fundamental à imagem e à dignidade das pessoas jurídicas envolvidas na investigação. 



    V — Apelação desprovida. Sentença confirmada” (doc. 26).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, sem efeito modificativo, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. MULTA COERCITIVA. VALOR EXCESSIVO NÃO CARACTERIZADO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.



    I — Deixando o acórdão embargado de se pronunciar sobre matéria ventilada nos autos, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, veiculados com a finalidade de suprimir-se a omissão.



    II— Além do caráter punitivo, a multa coercitiva tem por finalidade desestimular o seu destinatário quanto ao eventual descumprimento do julgado. No caso concreto, a fixação do valor da astreinte em R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de atraso no cumprimento da ordem mandamental constante do decisum impugnado, afigura-se compatível com tais objetivos, não se vislumbrando, na espécie, a alegada exorbitância desse valor.



    III — Quanto ao mais, inexistindo, no julgado embargado, a alegada obscuridade, afiguram-se improcedentes os embargos declaratórios, mormente em face do seu caráter nitidamente infringente do julgado, o que não se admite, na via eleita.



    IV — Embargos de declaração parcialmente providos, para sanar-se a omissão apontada, sem modificação do resultado do julgamento.



    Sustenta o recorrente ofensa ao art. 5º, inc. X, da Constituição Federal, “na medida em que o acórdão recorrido ignorou a garantia constitucional inerente ao sigilo bancário ao deferir o pleito do Ministério Público Federal para que o Banco do Brasil, mediante simples requisição daquele, forneça dados, informações e documentos alusivos às ‘contas bancárias que recebem repasses de verbas públicas federais’” (doc. 30). 



    O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal (doc. 36).



    No agravo, a agravante sustenta estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário (doc. 44).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem concluiu pela legitimidade do Ministério Público para a solicitação de informações diretamente à instituição bancária, partindo da seguinte premissa:



    “Com efeito, segundo reiteradamente noticiado nos autos, o acesso às informações sobre dados e documentos em referência, limita-se, única e exclusivamente, àquelas contas instituídas e mantidas, junto à instituição financeira promovida, com a finalidade específica de movimentação de recursos públicos, depositados em favor de entidades públicas ou de organizações sem fins lucrativos, com destinação de finalidade pública.



    Não se trata, pois, de contas bancárias da titularidade de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas privadas, em relação às quais há de se preservar o direito à intimidade, mas sim, de contas em que se movimentam verbas públicas, às quais o nosso ordenamento jurídico reclama ampla transparência e publicidade, conforme, inclusive, já decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal (...)



    Não prospera, pois, a pretensão recursal em referência. 



    Há de ver-se, contudo, conforme assim já alertado na sentença recorrida, que o acesso às informações alusivas aos dados e documentos em referência, não exime os membros do Ministério Público Federal de manter o seu conteúdo sob a sua custódia, preservando-lhe o caráter sigiloso em relação a terceiros, sob pena de responsabilidade do agente infrator, nas esferas civil, criminal e disciplinar, assegurando-se, assim, aos titulares das contas bancárias descritas nos autos o exercício do direito fundamental à imagem e à dignidade das pessoas jurídicas envolvidas na investigação. ”.



    A conclusão apresentada no acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para requisitar, às instituições financeiras, informações e documentos referentes a contas bancárias destinadas à movimentação de recursos públicos. Vejamos:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. SIGILO BANCÁRIO. CONFLITO APARENTE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PONDERAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Em respeito ao art. 102, III, da Constituição Federal, ao Supremo Tribunal Federal cabe o julgamento, mediante recurso extraordinário, das causas decidias em única ou última instância. 2. Recurso interposto contra acórdão que confirmou decisão de deferimento de medida liminar, portanto, de natureza precária. Incidência da Súmula 735/STF 3. Na hipótese, a quebra de sigilo foi determinada pelo Judiciário, em decisão que deferiu liminar em ação cautelar preparatória de ação civil pública de improbidade administrativa. Os direitos fundamentais estatuídos pela Constituição, quando em conflito, podem ser relativizados. De modo que o sigilo bancário, espécie de direito à privacidade, deve ser relativizado diante dos interesses público, social e da justiça. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 612.687/DF-AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/11/17).



    “Mandado de Segurança. Sigilo bancário. Instituição financeira executora de política creditícia e financeira do Governo Federal. Legitimidade do Ministério Público para requisitar informações e documentos destinados a instruir procedimentos administrativos de sua competência. 2. Solicitação de informações, pelo Ministério Público Federal ao Banco do Brasil S/A, sobre concessão de empréstimos, subsidiados pelo Tesouro Nacional, com base em plano de governo, a empresas do setor sucroalcooleiro. 3. Alegação do Banco impetrante de não poder informar os beneficiários dos aludidos empréstimos, por estarem protegidos pelo sigilo bancário, previsto no art. 38 da Lei nº 4.595/1964, e, ainda, ao entendimento de que dirigente do Banco do Brasil S/A não é autoridade, para efeito do art. 8º, da LC nº 75/1993. 4. O poder de investigação do Estado é dirigido a coibir atividades afrontosas à ordem jurídica e a garantia do sigilo bancário não se estende às atividades ilícitas. A ordem jurídica confere explicitamente poderes amplos de investigação ao Ministério Público - art. 129, incisos VI, VIII, da Constituição Federal, e art. 8º, incisos II e IV, e § 2º, da Lei Complementar nº 75/1993. 5. Não cabe ao Banco do Brasil negar, ao Ministério Público, informações sobre nomes de beneficiários de empréstimos concedidos pela instituição, com recursos subsidiados pelo erário federal, sob invocação do sigilo bancário, em se tratando de requisição de informações e documentos para instruir procedimento administrativo instaurado em defesa do patrimônio público. Princípio da publicidade, ut art. 37 da Constituição. 6. No caso concreto, os empréstimos concedidos eram verdadeiros financiamentos públicos, porquanto o Banco do Brasil os realizou na condição de executor da política creditícia e financeira do Governo Federal, que deliberou sobre sua concessão e ainda se comprometeu a proceder à equalização da taxa de juros, sob a forma de subvenção econômica ao setor produtivo, de acordo com a Lei nº 8.427/1992. 7. Mandado de segurança indeferido” (MS nº 21.729/DF, Tribunal Pleno, Redator do acórdão Ministro Néri da Silveira, DJ de 19/10/01)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Ação penal. Associação criminosa, fraude a licitação, lavagem de dinheiro e peculato (arts. 288 e 313-A, CP; art. 90 da Lei nº 8.666/93; art. 1º da Lei nº 9.613/98 e art. 1º, I e II, do DL nº 201/67). Trancamento. Descabimento. Sigilo bancário. Inexistência. Conta corrente de titularidade da municipalidade. Operações financeiras que envolvem recursos públicos. Requisição de dados bancários diretamente pelo Ministério Público. Admissibilidade. Precedentes. Extensão aos registros de operações bancárias realizadas por particulares, a partir das verbas públicas creditadas naquela conta. Princípio da publicidade (art. 37, caput, CF). Prova lícita. Recurso não provido. 1. Como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao tratar de requisição, pelo Tribunal de Contas da União, de registros de operações financeiras, “o sigilo de informações necessárias para a preservação da intimidade é relativizado quando se está diante do interesse da sociedade de se conhecer o destino dos recursos públicos” (MS nº 33.340/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 3/8/15). 2. Assentou-se nesse julgado que as “operações financeiras que envolvam recursos públicos não estão abrangidas pelo sigilo bancário a que alude a Lei Complementar nº 105/2001, visto que as operações dessa espécie estão submetidas aos princípios da administração pública insculpidos no art. 37 da Constituição Federal (…)”. 3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu ao Ministério Público Federal o poder de requisitar informações bancárias relativas a empréstimos subsidiados pelo Tesouro Nacional, ao fundamento de que “se se trata de operação em que há dinheiro público, a publicidade deve ser nota característica dessa operação” (MS nº 21.729/DF, Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Néri da Silveira, DJ 19/10/01). 4. Na espécie, diante da existência de indícios da prática de ilícitos penais com verbas públicas, o Ministério Público solicitou diretamente à instituição financeira cópias de extratos bancários e microfilmagens da conta corrente da municipalidade, além de fitas de caixa, para a apuração do real destino das verbas. 5. O poder do Ministério Público de requisitar informações bancárias de conta corrente de titularidade da prefeitura municipal compreende, por extensão, o acesso aos registros das operações bancárias realizadas por particulares, a partir das verbas públicas creditadas naquela conta. 6. De nada adiantaria permitir ao Ministério Público requisitar diretamente os registros das operações feitas na conta bancária da municipalidade e negar-lhe o principal: o acesso ao real destino dos recursos públicos, a partir do exame de operações bancárias sucessivas (v.g., desconto de cheque emitido pela Municipalidade na boca do caixa, seguido de transferência a particular do valor sacado). 7. Entendimento em sentido diverso implicaria o esvaziamento da própria finalidade do princípio da publicidade, que é permitir o controle da atuação do administrador público e do emprego de verbas públicas. 8. Inexistência de prova ilícita capaz de conduzir ao trancamento da ação penal. 9. Recurso não provido” (RHC nº 133.118/CE, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/3/18).



    Do voto que proferi nesse julgamento merece destaque a seguinte passagem, que bem aborda a questão dos autos:



    “Preliminarmente, observo que, 



    ‘do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira’ (RE nº 601.314/SP, Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/9/16).



    Ocorre que, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao tratar de requisição, pelo Tribunal de Contas da União, de registros de operações financeiras, ‘o sigilo de informações necessárias para a preservação da intimidade é relativizado quando se está diante do interesse da sociedade de se conhecer o destino dos recursos públicos’ (MS nº 33.340/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 3/8/15, grifei).



    Assentou-se, nesse julgado, que as 



    ‘operações financeiras que envolvam recursos públicos não estão abrangidas pelo sigilo bancário a que alude a Lei Complementar nº 105/2001, visto que as operações dessa espécie estão submetidas aos princípios da administração pública insculpidos no art. 37 da Constituição Federal (…)



    (…)



    Por mais que se diga, em linguagem cotidiana, que o segredo é a alma do negócio, quem contrata com o poder público não pode ter segredos, especialmente se a revelação for necessária para o controle da legitimidade do emprego dos recursos públicos. Na precisa lição de Peter Badura, professor emérito da Universidade de Munique: 



    ‘O primado do ordenamento constitucional democrático assentado no Estado de Direito pressupõe uma transparente responsabilidade do Estado e, em especial, do Governo.’



    É por isso que a contratação pública não pode ser feita em esconderijos envernizados por um arcabouço jurídico capaz de impedir o controle social quanto ao emprego das verbas públicas (...)’ (grifei).



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu ao Ministério Público Federal o poder de requisitar informações bancárias relativas a empréstimos subsidiados pelo Tesouro Nacional, ao fundamento de que ‘se se trata de operação em que há dinheiro público, a publicidade deve ser nota característica dessa operação’ (MS nº 21.729/DF, Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Néri da Silveira, DJ 19/10/01).



    Conforme destacado no voto condutor desse julgado,



    ‘(...) se se trata de operação em que há dinheiro público, a publicidade deve ser nota característica dessa operação. Não há razão, portanto, para o Banco não dizer quem são os beneficiados por esses empréstimos. Se o Governo Federal está atuando, por intermédio do Banco do Brasil, na execução de um plano de amparo a um setor de produção, compreendo que, acerca dessas operações do Banco, com recursos do Tesouro Nacional, não pode lograr procedência a negativa de informações, com a invocação do sigilo bancário.



    Com efeito, o sigilo bancário não pode englobar esse tipo de informação, em se cuidando da aplicação de recursos públicos. Pretender o Ministério Público Federal saber se já houve contratos, quem são os contratantes, a data de sua celebração, a edição do Diário Oficial em que estão publicados esses contratos, tudo isso não há de ficar, sob o manto do sigilo bancário, se se cogita de transações subsidiadas com recursos do erário. 



    Está no art. 37 da Constituição: 



     



    ‘Art. 37 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: (omissis).’ 



     



     Desse modo, indago: pode um banco oficial, o Banco do Brasil, atuando em nome do Governo, realizando operações de Governo - e isto está confirmado -, dizer que o sigilo bancário impede de fornecer ao Ministério Público Federal informações a esse respeito, em ordem a instruir estudos que vem fazendo sobre essas operações, em virtude de denúncias ou notícias de irregularidades?’



    Em voto vencedor nesse julgado, ressaltou o Ministro Sepúlveda Pertence que, ‘em matéria de gestão de dinheiro público, não há sigilo privado, seja ele de status constitucional ou meramente legal, a opor-se ao princípio basilar da publicidade da administração republicana’.



    A partir desses precedentes, há que se reconhecer ao Ministério Público o poder de requisitar os registros de operações financeiras referentes a recursos públicos movimentados a partir de conta corrente da Municipalidade para a apuração de ilícitos penais que os envolvam.



    (...)



    Assentadas essas premissas, cinge-se a controvérsia, na espécie, a estabelecer se o poder do Ministério Público de requisitar informações bancárias de conta corrente de titularidade da Prefeitura Municipal compreenderia, por extensão, o acesso aos registros das operações bancárias realizadas por particulares a partir das verbas públicas creditadas naquela conta.



    A meu sentir, a resposta é afirmativa.



    (...)



    Dessa feita, diante da existência de indícios da prática de ilícitos penais envolvendo verbas públicas, o Ministério Público, no exercício de seus poderes investigatórios (art. 129, VIII, CF), solicitou diretamente à instituição financeira cópias de extratos bancários e microfilmagens da conta corrente da Prefeitura Municipal de Potengi, além de fitas de caixa, para a apuração do real destino daquelas verbas. 



    Ora, de nada adiantaria permitir ao Ministério Público requisitar, diretamente, os registros das operações feitas na conta bancária da Municipalidade e negar-lhe o principal: o acesso ao real destino dos recursos públicos, a partir do exame de operações bancárias sucessivas (v.g., desconto de cheque emitido pela Municipalidade na boca do caixa, seguido de transferência a particular do valor sacado).



    Entendimento em sentido contrário implicaria o esvaziamento da própria finalidade do princípio da publicidade, que é permitir o controle da atuação do administrador público e do emprego de verbas públicas.



    Repise-se que, em momento algum, o Ministério Público requisitou o afastamento do sigilo bancário de particulares, mas sim o acesso aos registros de operações financeiras feitas com recursos públicos, o que é bem diverso.



    Nesse contexto, não se verifica a existência de prova ilícita capaz de conduzir ao trancamento da ação penal.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente